Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701142-21.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEREIRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA AGRAVADO: REDECARD S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pereira Distribuidora de Bebidas Ltda em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que, apesar de não conhecer dos aclaratórios opostos pela agravada e condená-la ao pagamento de multa de 2% em razão do seu manifesto caráter protelatório (art. 1.026, § 2o, do CPC), indeferiu o pedido de expedição de alvará dos valores bloqueados, sob o fundamento de que [...] a parte executada REDCARD S/A. interpôs exceção de pré-executividade, apesar de ter sido rejeitada, abre-se a possibilidade de apresentação de um novo recurso, razão pela qual na decisão anterior de ID 229629667 foi determinada a expedição do alvará após a preclusão [...]. Alega a agravante, em síntese, que inexiste fundamento jurídico para que se aguarde a preclusão/trânsito em julgado da decisão que rejeitou a exceção de pré-executivdade, pois a matéria referente à constituição do crédito já teria sido objeto de anterior agravo de instrumento que transitou em julgado estando, portanto, coberto pelo manto da coisa julgada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a liberação dos valores bloqueados e, no mérito, a confirmação da decisão. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. A Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 224736060 – autos originais): [...] Deixo de conhecer os embargos de declaração de ID 230435452, interposto pela executada REDCARD S/A. por absoluta falta de previsão legal, conforme dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95. Tal entendimento encontra-se consagrado na doutrina e pelo próprio STF. Confira-se: [...] Mesmo não conhecendo do recurso, este Juízo teve o cuidado de ler as razões da embargante, contudo, não existe razão para a oposição de embargos, ante a falta de qualquer omissão na decisão de ID 229629667. Como já mencionado na decisão atacada, as teses apresentadas pela parte executada já foram objeto de análise por este juízo e, mais que isso, pela e. Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, conforme acórdão de ID 218019013. Ressalte-se que o referido acórdão transitou em julgado (ID 221081797) e, em cumprimento à tal decisão, o processo prosseguiu e o valor devido foi bloqueado, sem impugnação pelas executadas (ID 228758576). Os argumentos apresentados pela embargante já foram apreciados por este juízo, que, inclusive, entendeu à época, em nome do princípio da cooperação processual, que deveria a parte exequente apresentar o extrato bancário a fim de comprovar o inadimplemento das rés, todavia, como bem colocado pelo exequente, essa decisão foi justamente o objeto do agravo de instrumento e foi reformada pela Turma Recursal. O respectivo acórdão transitou em julgado. O processo tem sua marcha para frente e não pode a executada REDCARD S/A. protelar o deslinde da lide, trazendo aos autos questão já decidida por este juízo e revista pela e. Turma Recursal. Na decisão anterior a parte executada REDCARD S/A. foi expressamente alertada quanto ao teor dos arts. 77, IV e 80,IV e VI, ambos do CPC. Constitui dever das partes cumprir as decisões jurisdicionais e não criar embaraços à sua efetivação. Ainda, considera-se litigante de má-fé aquele que opõe resistência injustificada ao andamento do processo, ou provoca incidente manifestamente infundado. Por fim, importante destacar o disposto no §2o do art. 1.026 do CPC, no sentido de que embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão condenação do embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Esclareço ao exequente que, como a parte executada REDCARD S/A. interpôs exceção de pré-executividade, apesar de ter sido rejeitada, abre-se a possibilidade de apresentação de um novo recurso, razão pela qual na decisão anterior de ID 229629667 foi determinada a expedição do alvará após a preclusão. Por todo o exposto, entendo que os embargos de declaração opostos pela parte executada REDCARD S/A. são manifestamente protelatórios, razão pela qual não os conheço e mantenho na íntegra a decisão anterior (ID 229629667) por seus próprios fundamentos. Com fundamento no art. 1026, § 2o do CPC, CONDENO a parte embargante REDCARD S/A. a pagar ao autor multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Em cognição sumária, própria desse momento processual, observa-se que a parte agravante requer a expedição imediata de alvará dos valores bloqueados em virtude da matéria objeto da exceção de pré-executividade apresentada pela agravada e rejeitada pelo juízo de origem encontrar-se preclusa e coberta pelo manto da coisa julgada. Nesse contexto, entendo que está presente a probabilidade do direito, pois, ainda que a matéria não estivesse preclusa, a Lei n. 9.099/1995 é clara ao estabelecer que no âmbito do microssistema dos juizados especiais o recurso terá, em regra, apenas efeito devolutivo (art. 43); ademais, ainda que se considere a possibilidade de eventual interposição de agravo de instrumento, tal recurso não possui efeito suspensivo automático, devendo eventual suspensão da decisão ser apreciada pelo juízo competente. Ainda, necessário destacar que o próprio juízo de origem em sua decisão revela o manifesto propósito protelatório da agravada, além de asseverar expressamente que (ID 230455307 – autos originários): [...] as teses apresentadas pela parte executada já foram objeto de análise por este juízo e, mais que isso, pela e. Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, conforme acórdão de ID 218019013. Ressalte-se que o referido acórdão transitou em julgado (ID 221081797) e, em cumprimento à tal decisão, o processo prosseguiu e o valor devido foi bloqueado, sem impugnação pelas executadas (ID 228758576). (grifei) Ademais, apenas a título de reforço argumentativo, o Código de Processo Civil permite a execução provisória da sentença, sendo importante destacar que eventual reforma da decisão obrigará o exequente a reparar os danos que o executado haja sofrido ((art. 520, inciso I, e § 4o, do CPC). Portanto, diante da preclusão da matéria objeto da exceção de pré-executividade apresentada pela agravada, bem como em razão da ausência de efeito suspensivo automático em eventual interposição de recurso, forçosa a reforma da decisão impugnada. Por fim, reforço que a execução deve observar o princípio da efetividade, sob pena de se transformar em evidente obstáculo à satisfação do crédito do exequente. Pelo exposto, presentes os requisitos previstos 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a expedição de alvará dos valores bloqueados em favor da agravante referente ao crédito discutido nos autos do PJe 0720300-46.2023.8.07.0007, no prazo de 5 (cinco) dias. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de março de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora